Tribunal: TJPA
Processo: 0003831-31.2018.8.14.0076
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0003831-31.2018.8.14.0076

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ACARA

AGRAVADO: HEBERTON DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL DENEGADO (ART. 1.030, I, DO CPC). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESES DE REPERCUSSÃO GERAL (TESES 161 E 784). DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO EM DECISÃO FUNDAMENTADA.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão de
negativa de seguimento a recurso
especial
em razão da conformidade do acórdão recorrido com as Teses Jurídicas Vinculantes 161 e 784 firmadas sob o regime da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Cinge-se a controvérsia sobre a comprovação da preterição de candidato aprovado em concurso público no cadastro de reserva
com o consequente direito à nomeação
, bem como se provimento contrário a interesse da parte
equivaleria à decisão desfundamentada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A orientação das Cortes de Vértice (STJ e STF) é no sentido de que o aprovado em cadastro de reserva tem mera expectativa de direito, devendo comprovar, para sua nomeação, a ocorrência de preterição pela Administração Pública no prazo de validade do certame
, bem como que a contratação precária mediante terceirização de serviço somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso vigente, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.

4.
Na hipótese dos autos, a
s instâncias ordinárias concluíram que o impetrante, aprovado em cadastro de reserva, comprovou sua preterição
, motivo por que
lhe foi
garantida a segurança impetrada com a determinação de que o Município de Acará o nomeasse para o cargo público em que logr
ara
aprovação em concurso públic
o.

5.

Ao cotejo das orientações
adotadas pelo STF e pelo STJ com os
fundamentos empregados tanto pelo juízo de primeiro grau para conceder a segurança impetrada (ID
Num.
6450308) quanto pela Turma Julgadora para confirmar os termos dessa sentença (ID
Num.
16020209), os
quais
perpassaram pelo juízo de adequação do caso concreto às Teses 161, 612 e 784 da repercussão geral,

conclui-se que o recurso especial foi deficientemente fundamentado, na medida em que a alegada violação do disposto no art. 489, III, §1º, III e IV, do Código de Processo Civil parece mero inconformismo; além disso, para derruir das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, mister o amplo revolvimento fático-probatório, providência sabidamente vedada na via do recurso excepcional
, conforme os termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

6.
Além disso, s
egundo inúmeros julgados do Superior Tribunal de Justiça
não configura violação do disposto no art. 489, III, §1º, III e IV, do Código de Processo Civil a
decisão
proferida em sentido
c
ontrári
o

a
o
interesse da parte
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7
. Agravo interno
desprovido; portanto, mantida a decisão agravada
que negou seguimento ao recurso especial pela consonância do acórdão recorrido com as Teses Jurídicas Vinculantes 161 e 784 firmadas sob o regime da repercussão geral,

em todos os seus termos e fundamentos.

Tese de Julgamento:

“
mantém-se a negativa de seguimento a recurso especial, quando a decisão agravada est
iver
em consonância com o disposto no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil
, como no caso
, não se reconhecendo, ademais, violação do disposto no art. 489, III, §1º, III e IV, do Código de Processo Civil quando a decisão foi proferida em sentido contrário ao interesse da parte, tal qual orientação do
Superior Tribunal de Justiça
.
”
.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC
: arts.

489, III, §1º, III e IV; e
1.030,
I
; Teses 161 e 784 de repercussão geral.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ: EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RMS n. 67.125/MT, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024;
AgInt no RMS n. 59.182/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023; E AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n. 67.082/RR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
em votação unânime ocorrida na 42
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno
realizada no período de 6 a 13 de novembro de 2024
,
negar provimento ao
agravo interno
, nos termos do voto do Relator -
Desembargador Vice-Presidente. Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador

Roberto
Gonçalves de
Moura

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID Num.
19892947
), interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil
contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID
Num.
19389452.

Consta dos autos que a decisão agravada
,
considerando orientação adotada no âmbito do Superior Tribunal de Justiç
a
em casos análogos
e diante da conformidade do acórdão recorrido com as Teses Jurídicas Vinculantes 161 e 784 firmadas sob o regime da repercussão geral
, aplicou o disposto no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, negando seguimento ao recurso especial submetido.

Sustentou a parte agravante, em suma, a impropriedade da decisão agravada
estaria viciada
,
porquanto em contrariedade com o disposto no art. 489, III, §1º, III e IV, do CPC
, na medida em que o recurso especial

atenderia aos pressupostos legais
e teria sido suficientemente fundamentado,
de modo que deveria ser guindado ao Superior Tribunal de Justiça
.

Não foram apresentadas contrarrazões, nos termos da certidão sobre o transcurso do prazo
juntada sob o ID Num. 21006661.

É o relatório.

VOTO

Voto pelo conhecimento do agravo interno, porque satisfeitos os pressupostos legais; todavia, no mérito, voto pelo seu desprovimento, conforme os fundamentos que passo a expor.

Pois bem.

Tanto nas razões do recurso especial, quanto nas do agravo interno que ora se examina,
parte recorrente, em síntese, que a confirmação da segurança concedida ao recorrido configurou ofensa ao disposto no art. 489, II, §1º, III e IV, do Código de Processo Civil, dado que não haveria direito e líquido do impetrante à nomeação para o cargo em que foi aprovado no cadastro de reserva, sendo certo que a paralela contratação de servidores temporários não caracterizaria, por si só, a alegada preterição. Destarte, inexistiriam preterição desmotivada e desvio de finalidade
, motivo por que a segurança
concedida
deveria ser cassada
.

Co
m efeito, foi consignado no acórdão recorrido que:

“
Consta dos autos que a Prefeitura Municipal de Acará celebrou TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA com o representante do Ministério Público da Municipalidade (ID 6450301 - Pág. 1-9), cujo compromisso firmado consiste na substituição dos servidores contratados temporariamente pelos candidatos aprovados no certame, até o
número
de vagas.

Em relação aos aprovados no certame, a Administração Pública Municipal convocou 16 (dezesseis) candidatos a mais que o número de vagas prevista no edital, ao mesmo tempo que realizou a contratação temporária de 32 pessoas para o cargo de vigia, mesmo cargo que o autor prestou o concurso, conforme comprovado pelo Ministério Público (ID 6450307 - Pág. 1-11).

Pois bem, em que pese não haver ilegalidade, em princípio, na contratação de pessoal em caráter temporário pela Administração Pública para suprir necessidade temporária de serviço; a Suprema Corte de Justiça exige a existência do caráter temporário dos cargos ou que haja o requisito da transitoriedade da contratação.

Sobre a contratação temporária de 32 vigias para órgãos e entidades públicas da Municipalidade, durante a vigência do concurso público, muito embora o Ministério Público tenha comprovado tal situação, a impetrada não se manifestou nem mesmo se posicionou no sentido de informar qual necessidade temporária de serviço justificaria a referida contratação a título precário, muito menos trouxe aos autos lei municipal que autorize e regulamente tais contratações, conforme exigido pelo STF, na TESE 612.

Assim, a contratação por tempo indeterminado sem a observância dos preceitos do art. 37, II, da Constituição Federal para o preenchimento de vagas existentes configura flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

Nesse sentido, o STF, por meio do TEMA 612 impõe as condições para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a)
os casos excepcionais estejam previstos em lei
; b)
o prazo de contratação seja predeterminado
; c)
a necessidade seja temporária
; d)
o interesse público seja excepcional
; e) a
contratação seja indispensável
, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Portanto, a ilegalidade de tal contratação consubstancia-se no fato de que os cargos ocupados precariamente não se destinam ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público. Na verdade, o cargo provido de vigia é de caráter permanente, não se justificando a contratação sem concurso público.

Sobre a contratação temporária, inclusive para o cargo/função de vigia, a Jurisprudência tem, assim, se posicionado.

(...)

No mesmo sentido, reproduzo trecho do voto do Exmo. Ministro Herman Benjamin (STJ - AgInt no RMS: 63771 MG 2020)
No caso,
o impetrante, embora não classificado dentro do número de vagas, preencheu os requisitos exigidos pelo referido julgado,
pois, por meio dos documentos coligidos aos autos, comprovou a preterição, uma vez que demonstrou a existência de vaga em quantidade suficiente para atingir sua posição na lista de classificação e a contratação de forma precária para essa vaga, durante a validade do certame, o que indica a necessidade inequívoca da administração pública em preenchê-la.

Nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 784), assentou que "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
".

Em que pese a Administração pública argumentar que o edital do concurso não previa cadastro de reserva, nomeou e empossou 16 (dezesseis) candidatos a mais do que o número de vagas prevista no edital, sem qualquer comprovação de que as nomeações excedentes se deram em substituição a candidatos desistentes ou que tenham sido declarados reprovados nas fases de avaliação do certame posteriores a nomeação. Assim, a convocação de 16 (dezesseis) aprovados para além do número de vagas, evidencia que a Administração reservou a possibilidade de mais convocações, além do número de classificados.

Nesse contexto, embora a previsão do edital seja de 34 vagas, a Administração pública convocou até 62ª (sexagésima segunda posição) além de realizar contratações temporárias sem a observância dos preceitos do art. 37, II, da Constituição Federal 34 (trinta e quatro) pessoas para o cargo de vigia.

Quanto as contratações sem concurso público, como bem delineou o Supremo Tribunal Federal, não há ilegalidade, em princípio, na contratação de pessoal em caráter temporário pela Administração para suprir necessidade temporária de serviço; porém,
se essa transitoriedade não se verificar, e se houver concurso público em vigor, com candidatos aprovados aguardando nomeação para cargo com as mesmas atribuições com a mesma lotação dos temporários, restará caracterizada preterição a ensejar a violação de direito líquido e certo dos concursados
(MS 2013.027452-6, Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral, Tema 784).

Assim, em que pese, o STF considerar legal a contratação temporária para cargos de caráter permanente, como o de vigia, a Suprema Corte exige a presença da transitoriedade do serviço a ser prestado, como por exemplo, a substituição transitória de servidores afastado temporariamente por questões de saúde, licenças para estudo e demais afins. Situação inexistente no caso concreto, pois não consta qualquer justificativa nos autos, nesse sentido, que justifique a contratação temporária. Situação que conduz a conclusão de que as contratações a título precário se deram em detrimento e preterição aos aprovados
.

No caso dos autos, o Edital que embasou a contratação temporária, em nenhum momento especifica quais as necessidades temporárias ou transitórias e qual a excepcionalidade que justificasse as contratações em detrimento dos aprovados no certame Edital 001/2018-SEAD, nem, muito menos, cita qual a lei municipal que regulamenta as contratações. Portanto, tais vínculos precários foram realizados em detrimento dos aprovados no certame e, por tais razões, a Sentença não merece reforma.

Por fim, entendo que não merecem prosperar as alegações de ausência de requisitos para a antecipação da tutela, concedida em sede de sentença, eis que, nos termos da fundamentação retro, não restam dúvidas da presença dos pressupostos para a conceção da medida liminar, na forma do Art. 300 do CPC/2015, tendo em vista que o direito assiste ao impetrante, assim como, por se tratar de nomeação e posse de candidato, tem-se configurada a presença de verba alimentar, indispensável à saúde do impetrante, e nessas condições, a demora na satisfação do direito pode causar-lhe prejuízo tanto na esfera material como imaterial
” (ID Num. 16869807)
.

Tendo em conta as razões de decidir adotadas pela Turma Julgadora
e as orientações adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, a
Vice-presidência
para negar seguimento ao recurso especial adotou os seguintes fundamentos:

“
Sobre a matéria debatida nos autos, o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - alinhando-se às Teses 161 e 784 firmadas pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral - é no sentido de que o aprovado em cadastro de reserva tem mera expectativa de direito,
devendo comprovar, para sua nomeação, a ocorrência de preterição pela Administração Pública no prazo de validade do certame
. Exemplificativamente:

“PROCESUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE VAGA E DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENTENDIMENTO DO STF. RE 837.311. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 598.099/MS, julgado sob o regime de repercussão geral (Tema 161/STF), a aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital convalida a mera expectativa em direito subjetivo do candidato a ser nomeado para o cargo a que concorreu e foi devidamente habilitado. Já no tocante aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, compondo o chamado cadastro de reserva, no julgamento do RE 837.311/PI, também sob o regime de repercussão geral (Tema 784/STF), o Supremo Tribunal Federal decidiu que o direito subjetivo dos candidatos aprovados em concurso público está caracterizado nas seguintes hipóteses: (a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital (RE 598.099/MS); (b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); (c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

4. O julgamento do RE 598.099/MS pela Suprema Corte apresenta, em caráter excepcional, outra possibilidade de reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação, qual seja, quando há inequívoca manifestação da administração pública sobre a existência de vagas e a necessidade de nomeação. É essa a hipótese dos autos.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RMS n. 67.125/MT, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE ASSESSOR - ÁREA DO DIREITO, DO QUADRO DE PESSOAL DE PROVIMENTO EFETIVO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - SERVIÇOS AUXILIARES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DO CANDIDATO
MAIS BEM
CLASSIFICADO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

VI. Consoante decidido pelo STF - no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 837.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016) -, como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente no edital do certame (cadastro reserva), não tem direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do concurso anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos.

VII. Na linha da jurisprudência do STJ, "a desistência de candidato aprovado deve se dar no período de validade ou prorrogação do concurso, a fim de demonstrar o direito à nomeação do classificado subsequente" (STJ, RMS 33.865/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2011). Nesse sentido: STJ, AgInt no RMS 64.855/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2021; AgInt no RMS 63.676/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/04/2021; AgInt no RMS 63.405/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/10/2020; AgInt no RMS 59.115/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/02/2020; AgInt no RMS 59.406/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/12/2019; RMS 61.187/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019.

VIII. No caso, a anulação da nomeação candidato aprovado na colocação imediatamente anterior à do impetrante, deu-se quando já encerrada a vigência do certame público, de modo que, não houve o surgimento de vagas no prazo de validade do certame público, o que, impede o reconhecimento do direito líquido e certo sustentado.

IX. Ainda que a Administração Pública pudesse ter interesse no preenchimento das vagas remanescentes, é certo que o findo o prazo de validade do certame público, cessa a sua eficácia jurídica, sendo vedada a nomeação de candidato nele aprovada para vagas que venham a surgir depois, por falta de previsão legal. Consiste em cláusula de bloqueio em relação à prática de atos administrativos de nomeação. Todos os atos concernentes ao certame público devem ser praticados durante a sua vigência, inclusive o provimento nos cargos públicos oferecidos no edital ou que tenham sido posteriormente ofertados pela Administração.

(...)

XI. "Consoante a remansosa jurisprudência desta Corte Superior, uma vez expirada a validade, cessa a eficácia jurídica do certame, sendo vedada a nomeação de candidato nele aprovado para vagas que venham a surgir depois, por falta de previsão legal. Precedentes: AgRg no RMS nº 20.174/DF, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 01/08/2006; REsp nº 577.160/CE, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJ de 23/05/2005; RMS nº 13.500/RN, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 17/11/2003" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no RMS n. 31.787/CE, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 6/12/2011).

XII. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 59.182/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.).

Dos julgados alhures apontados, extrai-se ainda que o STJ também alinha-se com a orientação do STF, segundo a qual a contratação precária mediante terceirização de serviço somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso vigente, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos (
v.g.,
RE 1475651 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-04-2024 PUBLIC 09-04-2024).

Pois bem. Ao cotejo das orientações acima expostas com os fundamentos empregados tanto pelo juízo de primeiro grau para conceder a segurança impetrada (ID 6450308) quanto pela Turma Julgadora para confirmar os termos dessa sentença (ID 16020209), os quais perpassaram pelo juízo de adequação do caso concreto às Teses 161, 612 e 784 da repercussão geral, conclui-se que o recurso especial foi deficientemente fundamentado, na medida em que a alegada violação do disposto no art. 489, III, §1º, III e IV, do Código de Processo Civil parece mero inconformismo; além disso, para derruir das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, mister o amplo revolvimento fático-probatório, providência sabidamente vedada na via do recurso excepcional (
v.g.,
AgInt no AREsp n. 2.333.529/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.).

Nesse cenário, isto é, de alinhamento do acórdão recorrido com Teses de repercussão geral, de rigor aplicar o disposto no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, consoante entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Ilustrativamente:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICA O TEMA N. 784/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE).

2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837.311 RG/PI, sob o regime da repercussão geral, fixou a tese de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público existe quando: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; b) houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; ou c) surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (Tema n. 784/STF).

4. No caso, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte, motivo pelo qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida.

5. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n. 67.082/RR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)”

Por outro lado,
conforme consignado na decisão de negativa de seguimento, a
desconstituição das conclusões adotadas pela Turma Julgadora no sentido de que o impetrante/recorrido demonstrou seu direito líquido
e certo à nomeação
e
no de

que o Município de Acará não apresentou prova que desconstituísse o direito da parte adversa
,
motivo
s
da

confirma
ção

d
a segurança concedida com fundamento em teses de repercussão geral
, demandaria revisão aprofundada do acervo fático-probatório, providência sabidamente vedada na via proce
ssual eleita, consoante os termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Também importante gizar que decisão contrária a interesse da parte não equivale à decisão desfundamentada
.

Vale dizer que, segundo entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
, bem como “a
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
”
, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016
, citado no
AgInt no AREsp n. 2.508.154/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)
.

P
ortanto, sem razão a alegação de suposta violaçã
o do disposto no art. 489,
III,
§1º, III e IV, do CPC.

Ilustrativamente:

“
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. VAZAMENTO DE ESGOTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EM SEGUNDO GRAU.

II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

III - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da violação dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 1.643.573/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 16/11/2018; AgInt no REsp n. 1.719.870/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe 26/9/2018.

(...)

XI - Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 1.960.029/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024.).

Ante o exposto,
voto
pelo
desprovimento do agravo interno
,
mantend
o-se
a negativa de seguimento a recurso especial,
porquanto a
decisão agravada est
á
em consonância com o disposto no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, não se reconhecendo, ademais, violação do disposto no art. 489, III, §1º, III e IV, do Código de Processo Civil quando a decisão foi proferida em sentido contrário ao interesse da parte,
como no caso,
tal qual orientação
adotada no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça.

Voto também por advertir
às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerad
a
recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Roberto
Gonçalves de
Moura

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 18/11/2024